Tribunal: STF
Processo: HC 68108
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA:
1. _ POR TEREM SIDO ADMITIDAS MAIS DE CINCO TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO,
COM AFRONTA AO ART. 22 DA LEI ANTI-TÓXICOS (N. 6.368, DE
21.10.1976).
2. - POR HAVEREM SIDO JUNTOS DOCUMENTOS APÓS AS RAZOES FINAIS DA
DEFESA, SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SUA A RESPEITO;
3. - POR TER A SENTENÇA SILENCIADO SOBRE QUESTÃO PRELIMINAR
SUSCITADA NESSAS RAZOES.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
H.C. INDEFERIDO.
1. NÃO TENDO A SENTENÇA FUNDAMENTADO A CONDENAÇÃO NOS DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS EXCEDENTES DE CINCO, MAS EM TODOS OS OUTROS
ELEMENTOS DOS AUTOS, NÃO HOUVE PREJUIZO PARA O PACIENTE, COM TAL
EXCESSO, TANTO MAIS PORQUE TAMBÉM ELE EXCEDEU O NUMERO DE
TESTEMUNHAS DE DEFESA;
HAVENDO AS CERTIDOES SOBRE ANTECEDENTES DO PACIENTE INCLUIDO
TÃO-SOMENTE NA FIXAÇÃO DA PENA - E NÃO NA CONDENAÇÃO - NÃO E CASO DE
SE ANULAR ESTA ÚLTIMA, SÓ PORQUE FORAM JUNTAS APÓS SUAS RAZOES
FINAIS. TAMBÉM NÃO E CASO DE SE REDUZIR A PENA, POIS NÃO SE NEGA A
AUTENTICIDADE E A VERACIDADE DE TAIS CERTIDOES.
3. NÃO REPRODUZIDO NOS AUTOS O TEOR DAS RAZOES FINAIS, IGNORA-SE A
MATÉRIA PRELIMINAR SOBRE A QUAL TER A SENTENÇA SILENCIADO, SENDO
CERTO, ADEMAIS, QUE ESTA COMPORTARIA EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO
APRESENTADOS.
4. SE TAL PRELIMINAR TIVESSE SIDO A RELATIVA AOS EXCESSO DE NUMERO
DE TESTEMUNHAS, FOI ELA SUSCITADA NOVAMENTE NA APELAÇÃO E BEM
REPELIDA NO ARESTO IMPUGNADO.
H.C. INDEFERIDO.